Tribunal: CARF
Processo: 13896.721889/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721889/2013-08
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.307 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
M5 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. DESISTÊNCIA PROTOCOLADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece o recurso especial de divergência quando o recorrente, Fazenda
Nacional, protocola pedido de desistência do recurso.
No caso concreto a desistência foi protocolada após a publicação da pauta de
julgamento e em momento posterior ao início das reuniões de julgamento
mensais do Colegiado, ainda que antes de iniciado o julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional, em razão de pedido de desistência apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador
(e-fls. 436/444) ― com fundamento legal no inciso II do § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235,
de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o
crédito tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho
prévio de admissibilidade parcial (e-fls. 457/462) ― interposto pela Fazenda Nacional,
sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio Conselho,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721889/2013-08
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.307 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.721889/2013-08

inconformado com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão de
segunda instância proferida, em sessão de 11/11/2021, pela 2.a Turma Ordinária da 4.a Câmara
da 2.a Seção, que deu provimento ao recurso voluntário para cancelar o lançamento,
consubstanciada no Acórdão n.o 2402-010.626 (e-fls. 421/434), o qual, no ponto para
rediscussão, tratou da matéria (i) “Necessidade de apresentação de ADA para comprovar áreas
ambientais – Área de Preservação Permanente – APP”, cuja ementa do recorrido e respectivo
dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
(...)
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO DA PROCURADORIA-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação permanente, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com
a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus
membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda
Nacional.
Em que pese o afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por
meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
(...)

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe
provimento. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff
Sallem e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.

Dos Acórdãos Paradigmas
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente
indicou como paradigma decisão da 2.a Turma Ordinária da 2.a Câmara da 2.a Seção de
Julgamento do CARF, consubstanciada no Acórdão n.o 2202-004.951, Processo n.o
11080.723084/2009-73 (e-fls. 445/453), cujo aresto do precedente contém a seguinte ementa no
essencial:
Tema (1): EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO
EXCLUSÃO.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base de
cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo Código
Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato Declaratório
Ambiental – ADA junto ao IBAMA no prazo de seis meses após a entrega da
DITR/2007.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. INTEMPESTIVO LAUDO TÉCNICO. NÃO SUBSTITUI O ADA.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.307 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.721889/2013-08

O laudo técnico não supre a falta da entrega tempestiva do Ato Declaratorio Ambiental
(ADA) para excluir as áreas de preservação permanente da incidência da tributação do
ITR.
(...)

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do
contribuinte (e-fls. 229/240), após notificado em 16/09/2013 (e-fl. 301), insurgindo-se contra
Notificação Fiscal de Lançamento para exigência do Imposto sobre a propriedade Territorial
Rural (ITR) referente ao imóvel “Fazenda Rancho Primavera” (NIRF 3.104.077-2), com área
total declarada de 263,8 ha, situado no município de Santana do Parnaíba/SP.
Uma das controvérsias é a necessidade, ou não, do Ato Declaratório Ambiental
(ADA), emitido pelo IBAMA, inclusive “tempestivo”, para possibilitar o reconhecimento de
Área de Preservação Permanente (APP) invocada a partir de impugnação.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão n.o 03-071.364 - 1a Turma da DRJ/BSB (e-fls.
365/369), decidiu, por unanimidade de votos, considerar improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário, de modo a não reconhecer a APP considerando não haver ADA, inclusive
tempestivo.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 377/394),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente
relatado quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial
de divergência ora em análise.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência
da 4.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF admitiu parcialmente o recurso especial para
a matéria preambularmente destacada com o paradigma preteritamente citado, assim estando
indicada a matéria para rediscussão e o precedente quanto a correta interpretação da legislação
tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.
Não houve interposição de agravo. A matéria não admitida tratava de “áreas
cobertas com florestas nativas” e a necessidade de ADA para também ser ela possível de
reconhecimento. O não conhecimento dela resta consolidado em definitivo.

Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.307 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.721889/2013-08

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e reconhecer que, para o exercício de referência,
uma aduzida APP não pode ser acatada sem ADA, inclusive tempestivo.
Em recurso especial de divergência, com lastro nos paradigmas informados
alhures, o recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “Necessidade de apresentação de ADA
para comprovar áreas ambientais – Área de Preservação Permanente – APP”.
Sustenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da legislação
tributária, considerando que o correto é entender pela obrigação do ADA, tempestivo.

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 473/482) a parte interessada (contribuinte) sustenta o não
conhecimento, considerando haver motivos de provas no provimento, ademais várias seriam as
teses para o provimento e não apenas a dispensa de ADA e como a admissibilidade prévia
admitiu o recurso apenas pelo tema obrigatoriedade de Ato Declaratório Ambiental, então não
seria possível conhecê-lo, haja vista outros fundamentos não atacados que ensejaram o
provimento do recurso voluntário.
No mérito, reiterou as razões colacionadas nos autos. Advoga que o ADA não é
obrigatório e que, no caso concreto, apresentou laudo demonstrando a presença da APP.

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
Após a publicação da pauta de julgamento e em momento posterior ao início das
reuniões de julgamento mensais do Colegiado, ainda que antes de iniciado o julgamento,
sobreveio petição nos autos, da Fazenda Nacional, requerendo a desistência do recurso. O
protocolo ocorreu na tarde do dia 21/05/2024, no período da tarde. Os trabalhos do Colegiado
foram abertos no dia 21/05/2024, às 9:00 horas da manhã.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência da Fazenda Nacional, para reforma do Acórdão
CARF n.o 2402-010.626, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com os seus
respectivos paradigmas:

Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.307 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.721889/2013-08

(i) Matéria: “Necessidade de apresentação de ADA para comprovar áreas ambientais
– Área de Preservação Permanente – APP”
(i) Paradigma (1): Acórdão 2202-004.951

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da CSRF foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto n.o 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, não deve ser conhecido, considerando fato superveniente.
Ora, no dia de ontem (21/05/2024), a Fazenda Nacional protocolou pedido de
desistência do recurso, em horário posterior ao início dos trabalhos deste Colegiado para as
reuniões mensais, já incluso o processo em pauta.
Neste sentido, impõe reconhecer, por acórdão, o não conhecimento em razão da
desistência.
A desistência se efetivou em razão do Parecer PGFN n.o 1.329/16, com tema
incluso na Lista de dispensa de contestar e recorrer da Procuradoria, Item 1.25, “a”,
mencionando-se que protocolava a desistência com respaldo no art. 19, VI, “b”, da Lei 10.522/02
c/c art. 2.o, VII, e § 4.o da Portaria 502/16 (na redação dada pela Portaria 19.51/2020).
Por conseguinte, não conheço do recurso especial de divergência.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que dos
autos constam, em suma, não conheço do recurso especial de divergência do Procurador. Alfim,
finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial do Procurador.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.307 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.721889/2013-08

Fl. 495
DF CARF MF
Original